Tribunal: TJSP
Processo: 1007501-38.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2015-03-16

Ementa:
Embargos à Execução Alegação de excesso Sentença julgando procedente os embargos - Apelação Interposta contra os critérios de correção e juros Lei 11.960/09 - Entendimento desta Câmara no mesmo sentido do STJ RESP 1.270439/PR, ou conforme a modulação dos efeitos que vier a ser feita, pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito das ações diretas de inconstitucionalidade 4357 e 4425 Sentença

Ementa:
Embargos à Execução Alegação de excesso Sentença julgando procedente os embargos - Apelação Interposta contra os critérios de correção e juros Lei 11.960/09 - Entendimento desta Câmara no mesmo sentido do STJ RESP 1.270439/PR, ou conforme a modulação dos efeitos que vier a ser feita, pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito das ações diretas de inconstitucionalidade 4357 e 4425 Sentença mantida Recurso Improvido.